Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731885-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NP PRODUÇÕES LTDA AGRAVADO: R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NP PRODUÇÕES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução no 0707113-18.2025.8.07.0001, proposta por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242478931 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela embargante ao bloqueio de valores em conta corrente, e converteu a indisponibilidade da importância de R$ 152.234,27 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) em penhora. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que os valores bloqueados compõem o seu capital de giro, imprescindível para o custeio de contratos vigentes, bem como ao pagamento de fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas. Aduz que o bloqueio empreendido compromete gravemente a continuidade das operações da empresa, porquanto foram atingidos pela constrição valores vinculados a contratos firmados recentemente para prestação de serviços e fornecimento de materiais. A agravante pondera que o montante penhorado tem destinação específica, a exemplo da compra de equipamentos, não se tratando de lucros livres, mas receitas com compromissos contratuais predefinidos. Assevera não ser permitida a penhora de capital de giro, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade da execução, mediante a substituição da penhora por outro meio menos gravoso, sob pena de descontinuidade da atividade empresarial. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o imediato desbloqueio do montante penhorado, bem como para que seja sobrestada a tramitação da execução, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação e desconstituída a penhora. Subsidiariamente, pugna pela substituição da penhora de valores por outro meio menos gravoso. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 74718845. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não ficaram evidenciados, no caso concreto, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, incumbe ao devedor o ônus da prova da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, atingidos por constrição judicial. Do mesmo modo, incumbe ao devedor demonstrar a onerosidade manifestamente excessiva da penhora que recaiu sobre seu patrimônio. No caso em exame, a agravante limitou-se a afirmar que as verbas penhoradas seriam de terceiros ou integrantes de seu capital de giro, destinadas ao cumprimento de obrigações assumidas em contratos vigentes, bem como ao pagamento de fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas. No entanto, os elementos de prova carreados aos autos não se mostram suficientes para corroborar a tese defendida pela agravante, uma vez que não ficaram demonstrados os compromissos financeiros relacionados ao cumprimento das obrigações alegadas e, tampouco, foram discriminados os valores que seriam de titularidade de terceiros. Ademais, conforme destacado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a agravante não ostentaria legitimidade para pleitear, em nome próprio, a desconstituição de penhora de verbas integrantes de patrimônio de terceiros. Por certo, para fins de demonstração do risco de insolvência ou de descumprimento de obrigações assumidas contratualmente, a agravante deveria ter carreado aos autos balanços financeiros e extratos bancários. No entanto, a mera juntada de contratos de prestação de serviços não tem o condão de comprovar o risco de comprometimento de suas atividades comerciais. A agravante sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de processamento da execução pelo modo menos gravoso para a parte executada, na forma prevista no artigo 805 do Código de Processo Civil. Todavia, ainda que se reconheça a relevância do princípio da menor onerosidade invocado pela agravante, sua aplicação deve ser harmonizada com o princípio da efetividade da execução, que privilegia a satisfação da obrigação exequenda. Por oportuno, é relevante salientar que a agravante opôs embargos à execução (processo no 0720622-16.2025.8.07.0001), os quais foram recebidos sem efeito suspensivo, tendo em vista o não oferecimento de garantia por parte da embargante, na forma exigida pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalto, por fim, a inexistência de risco de levantamento da verba penhorada, tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau condicionou a efetivação de tal medida à preclusão da r. decisão recorrida. Dessa forma, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, considero não configurados os requisitos necessários para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. Com essas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 13:56:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora